Tribunal: TJSP
Processo: 2016309-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RESTABELECIMENTO DE PROVENTOS – SERVIDOR POLÍCIAL MILITAR INATIVO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. Pretensão do agravante de, em sede de tutela antecipada, restabelecer seus proventos de aposentadoria coarctados em decorrência da indignidade ao oficialato reconhecida em decisão proferida por Conselho de Justificação – Decisão recorrida que indeferiu a liminar que deve ser

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RESTABELECIMENTO DE PROVENTOS – SERVIDOR POLÍCIAL MILITAR INATIVO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. Pretensão do agravante de, em sede de tutela antecipada, restabelecer seus proventos de aposentadoria coarctados em decorrência da indignidade ao oficialato reconhecida em decisão proferida por Conselho de Justificação – Decisão recorrida que indeferiu a liminar que deve ser anulada – Decisão monocrática que reconheceu a incompetência "ratione materiae" da Justiça comum para apreciação da demanda – Pleito que ao fim busca discernir viabilidade da sanção aplicada por órgão da Justiça Militar – Impossibilidade – Precedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2016309-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ALÁDIO PALMIERI JOSÉ ADRIANO, são
agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016309-67.2020.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 28271
2
Agravo de instrumento no: 2016309-67.2020.8.26.0000/50000
Agravante:
ALÁDIO PALMIERI JOSÉ ADRIANO
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28271
AGRAVO INTERNO
RESTABELECIMENTO DE
PROVENTOS

SERVIDOR
POLÍCIAL
MILITAR
INATIVO INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
Pretensão do agravante de, em sede de tutela antecipada,
restabelecer seus proventos de aposentadoria coarctados em
decorrência da indignidade ao oficialato reconhecida em
decisão proferida por Conselho de Justificação Decisão
recorrida que indeferiu a liminar que deve ser anulada
Decisão monocrática que reconheceu a incompetência
“ratione materiae” da Justiça comum para apreciação da
demanda Pleito que ao fim busca discernir viabilidade da
sanção
aplicada
por
órgão
da
Justiça
Militar

Impossibilidade Precedentes. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno interposto por ALÁDIO PALMIERI JOSÉ
ADRIANO contra a decisão monocrática de fls. 95/101 que não
conheceu de seu recurso e determinou a remessa do recurso bem
como dos autos de origem à justiça militar.
Sustenta o agravante, em síntese, que passou a inatividade em 16
de janeiro de 2015 em virtude de incapacidade física e, após mais
de 3 (três) anos, o Tribunal de Justiça Militar mediante processo
iniciado em 2016 decretou a perda de sua graduação bem como,
ilegalmente, aplicou pena de cassação de seus proventos de
aposentadoria. Neste contexto, a decisão da justiça especializada
invadiu questão previdenciária eis que a sanção aplicada não
dispõe de previsão legal, cuja revisão não deve ser feita pela
Justiça Castrense, eis que incompetente constitucionalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016309-67.2020.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 28271
3
Destaca que a matéria é eminentemente civil fora dos limites
daquela competência, cuidando-se eminentemente de questão
previdenciária. Colaciona julgados e pede a reconsideração da
decisão monocrática ou, alternativamente, seja provido pela turma
julgadora o presente recurso (fls. 01/14).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Em decisão monocrática contra a qual o agravante investe, seu
recurso não foi conhecido bem como foi determinada a remessa
dos autos de origem à Justiça Militar, nos seguintes termos:
“Nos presentes autos, o autor pretende, via
ação de procedimento comum, anular decisão proferida pelo Conselho de
Justificação no 680/13 na parte em que
cassou seus proventos de inatividade, consequência da sua declaração de
indignidade ao oficialato.
Aduz, em breve síntese, que a sanção
aplicada pelo indigitado órgão não encontra
previsão legal no decreto-lei no 260/1970 e
Lei Federal no 5.836/1972, aplicável por
simetria à Justiça Militar Estadual.
Caso é, todavia, de anular a decisão
recorrida em virtude da incompetência
“ratione materiae” desta Justiça Comum
para apreciação da presente demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016309-67.2020.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 28271
4
Com efeito, após a Emenda Constitucional
de n.o 45/04, as ações judiciais contra atos
disciplinares de policiais militares estão
afetas à competência da Justiça Militar,
conforme
se
verifica
no
art.
125
da
Constituição da República:
Art. 125. Os Estados organizarão sua
Justiça,
observados
os
princípios
estabelecidos nesta Constituição.
...
§ 4o Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os militares dos
Estados, nos crimes militares definidos
em lei e as ações judiciais contra atos
disciplinares militares, ressalvada a
competência do júri quando a vítima
for
civil,
cabendo
ao
tribunal
competente decidir sobre a perda do
posto e da patente dos oficiais e da
graduação das praças.
§ 5o Compete aos juízes de direito do
juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares
cometidos contra civis e as ações
judiciais
contra
atos
disciplinares
militares, cabendo ao Conselho de
Justiça, sob a presidência de juiz de
direito, processar e julgar os demais
crimes militares.
...
No
caso
dos
autos,
o
Conselho
de
Justificação decidiu nos autos de processo
para
perda
de
posto
e
patente
no
0900181-36.2016.9.26.0000 a procedência
da representação ministerial e, por corolário, a cassação dos proventos
decorrentes (fls. 56 dos autos de origem).
Verifica-se,
portanto,
que
o
agravante
pretende, ao fim e ao cabo, discernir sobre
a pertinência de sanção aplicada por órgão
da Justiça Castrense, sob alegação de que
não há previsão legal para esta punição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016309-67.2020.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 28271
5
Ora, decerto que a revisão desta decisão
deve
ser
pleiteada
junto
à
Justiça
Especializada, sendo artificiosa pretender a
cisão do provimento lá proferido e, a partir
disso, sustentar a competência desta Corte
por se tratar de questão previdenciária.
Tratando-se de pronunciamento judicial
colegiado proferido por esfera diversa do
Poder
Judiciário
(Tribunal
de
Justiça
Militar), a Justiça Estadual Comum não
possui
competência
para
reavaliá-la,
tampouco determinar a suspensão dos seus
efeitos, ainda que atinentes apenas aos
seus aspectos patrimoniais.
Desta forma, de rigor o reconhecimento da
incompetência
absoluta
desta
Justiça
Comum, sendo imperiosa a remessa dos
autos à Justiça Militar. Neste sentido:
Agravo de instrumento. Pretensão de
reforma da decisão pela qual não
conferida
tutela
antecipada
para
restabelecimento
de
aposentadoria.
Decisão de cassação desse benefício
que decorrera de imposição ao autor
de perda da graduação pelo Tribunal
de Justiça Militar deste Estado. Competência dessa Justiça Especializada para apreciação do
pedido formulado pelo ora recorrente.
Inteligência dos artigos 125, parágrafo
4o, da Constituição da República e 81,
parágrafo
1o,
da
Constituição
do
Estado de São Paulo. Recurso não
conhecido com anulação, de ofício, da
decisão agravada e determinação de
remessa dos autos à Justiça Militar.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2236647-15.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Encinas Manfré; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Público; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016309-67.2020.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 28271
6
Central - Fazenda Pública/Acidentes -
6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
12/11/2019;
Data
de
Registro: 14/11/2019)
APELAÇÃO. Policial militar. Pretensão à
suspensão do ato de cassação dos
proventos de inatividade. Ato disciplinar militar. Competência da
Justiça Militar. Inteligência do art. 125,
§
4o,
da
Constituição
Federal.
Precedentes
TJSP.
Recurso
não
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1000414-
92.2017.8.26.0516;
Relator
(a):
Heloísa
Martins
Mimessi;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Roseira - Vara Única; Data do
Julgamento:
22/08/2018;
Data
de
Registro: 22/08/2018)
PROCESSUAL
CIVIL

ADMINISTRATIVO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

PROCESSO
DISCIPLINAR
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
MILITAR
ESTADUAL

DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA
O OFICIALATO PERDA DO POSTO, DA
PATENTE
E
CASSAÇÃO
DOS
PROVENTOS

INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL
COMUM
PARA
REANALISAR
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL
COLEGIADO
PROFERIDO
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
E TAMPOUCO SUSPENDER OS SEUS
EFEITOS
Apuração de conduta de
natureza
grave
praticada
pelo
impetrante
Perda do posto e da
patente de capitão da Polícia Militar

Cassação dos proventos Pretensão de
suspensão da decisão proferida pelo E.
Tribunal de Justiça Militar apenas no
tocante à cassação dos proventos

Real
insurgência
contra
a
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016309-67.2020.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 28271
7
judicial colegiada emanada de esfera
diversa do Poder Judiciário (Tribunal
de Justiça Militar)
Justiça Estadual
Comum não possui competência para
reavaliá-la e tampouco determinar a
suspensão dos seus efeitos, ainda que
atinentes apenas aos seus aspectos
patrimoniais, considerando que essa
circunstância não tem o condão de
modificar o fato de que a questão 'sub
judice'
envolve
ato
disciplinar
de
natureza militar
Precedentes do E.
STJ e desta Corte
Recurso não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição ao E. Tribunal de Justiça
Militar Estadual.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2034895-26.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Carlos
von
Adamek;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
-
13a
Vara
de
Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/04/2018;
Data
de
Registro:
13/04/2018)
Logo, mister a anulação da decisão “a quo”
e a remessa dos autos à Justiça castrense”.
A irresignação do agravante, com a devida vênia, não é apta a
desconstruir os fundamentos devidamente expostos, valendo
destacar, no mesmo diapasão, que sustentar a natureza
previdenciária da questão implicaria em cindir, de forma artificial, a
sanção imposta pelo Conselho de Justificação para, a partir daí,
sustentar a competência da Justiça Comum.
Ora, a vicejar este raciocínio, até mesmo uma pena típica aplicada
fora dos parâmetros legais seria passível de análise por esta Corte
pois não difere ontologicamente de uma sanção inexistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016309-67.2020.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 28271
8
ambas não contam com previsão legal.
Deste forma, malgrado entendimentos dissonantes, caso é de se
manter a decisão monocrática que reconheceu a competência da
Justiça Castrense para análise da pretensão. Vale, neste ponto,
colacionar julgados da própria Justiça Militar, que reiteradamente
tem analisado estas questões:
1.
Preliminar
arguindo
inexistência
de
objeto para a representação, haja vista o
direito adquirido à aposentadoria obtida
com a reforma. Rejeitada. 2. A reforma
administrativa, a pedido ou não, não impede que policiais militares que praticaram crimes enquanto na ativa tenham tais condutas analisadas
judicialmente pela ótica da principiologia e
deontologia
policial-militar.
3.
Mérito.
Quando a prática de crime denotar conduta
indigna e/ou incompatível com o exercício
da função policial militar, a RPG deverá ser
ofertada, independente do quantum da
pena.
Competência
constitucionalmente
atribuída à Justiça Militar para julgamento
do feito. Exame circunscrito ao perfil ético e
moral
para
ostentar
a
graduação.
4.
Conduta desonrosa. Crime que pela sua
própria natureza, e ante a quantidade e
forma
como
praticado,
já
conduz
ao
reconhecimento da incompatibilidade com o
exercício da função policial militar. 5.
Procedência
do
pedido
ministerial.
Decretada a perda da graduação de praça.
Proventos cassados”.
PERDA
DE
GRADUACAO
DE
PRACA
No
001792/2018
(Feito
no
070036/2014
1a
AUDITORIA ) Relator: ORLANDO
EDUARDO
GERALDI, Julgamento: 07/11/2018
“Assegurado no que tange ao percebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016309-67.2020.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 28271
9
dos respectivos proventos, em virtude do
“direito
adquirido”
da
aposentadoria,
garantia fundamental e individual prevista
no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição
Federal, mandamento caracterizado como
“cláusula pétrea”, através do constante do
art. 60, § 4o, inciso IV, daquela Lei Maior.
Não se admite produção de provas neste
feito, o qual apenas analisa a condição ou
não da Praça permanecer nas fileiras da
Corporação, diante de condenação criminal
transitada em julgado. Conduta do policial
militar que ofendeu o pundonor e o decoro
da classe. Atitude incompatível com o perfil
profissional
almejado
pela
Corporação.
Análise de transgressões administrativo
disciplinares levadas a efeito durante o 'iter
criminis'. Mérito da condenação criminal
analisado em Primeiro Grau e reapreciado
em sede de Apelação, não sendo aqui
discutido.
Representação
julgada
procedente, com cassação dos proventos”.
PERDA
DE
GRADUACAO
DE
PRACA
No
001673/2017
(Feito
no
073099/2015
3a
AUDITORIA),
Relator:
AVIVALDI
NOGUEIRA
JUNIOR, Julgamento: 21/03/2018
Assim, nada obstante a irresignação do agravante, de rigor a
manutenção da decisão monocrática.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016309-67.2020.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 28271
10
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator